Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714520-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DEBORA MARINHO AVELAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700888-37.2020.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de intimação de Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar para indicação de bens passíveis de penhora (id 190330319 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. narra que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora de Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar não foram exitosas. Alega que a falta de localização de bens do devedor após diversas tentativas possibilita a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Sustenta que o objetivo da execução é a satisfação de crédito do credor. Acrescenta que a indicação de bens para a satisfação do crédito cabe ao credor e os meios para a localização e constrição de bens cabe ao magistrado. Argumenta que seu requerimento é imprescindível para encontrar bens passíveis de penhora de Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar e apresentar a sua situação financeira. Salienta que o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil possibilita que o magistrado intime o executado de ofício ou a requerimento para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Destaca que o interesse de promover a execução é do exequente, de modo que cabe-lhe diligenciar acerca de bens do devedor, mas isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo. Defende a razoabilidade de seu requerimento pois atua de forma diligente e realizou diversas pesquisas para a satisfação de seu crédito. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a intimação de Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar para informar a localização dos bens para penhora. O preparo foi recolhido (id 5782199 e 57812200). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O exame dos autos originários revela que Banco do Brasil S.A. propôs a ação de execução de título extrajudicial originária contra Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar com o fim de receber o valor inicial de R$ 70.194,99 (setenta mil cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário. Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar foram intimados para pagamento e informaram a celebração de acordo com Banco do Brasil S.A. (id 58849299 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. noticiou o descumprimento do acordo e requereu a consulta de bens de Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar passíveis de penhora por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo (id 134499249 dos autos originários). A pesquisa realizada por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) localizou dois (2) veículos (id 145742283 dos autos originários). A pesquisa feita via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) resultou no bloqueio de R$ 10.179,28 (dez mil cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) (id 145742281 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora dos veículos, o que não foi possível porquanto os automóveis não foram encontrados nos endereços diligenciados. Banco do Brasil S.A. requereu a intimação de Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar para informar sobre a localização dos veículos, o que foi indeferido na decisão agravada. O dever de cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e erigido como princípio norteador, estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e a possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Humberto Theodoro Júnior leciona que as partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis é um ato atentatório à dignidade da Justiça.[1] O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao juízo. 2. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1822538, 07432662420238070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.2.2024, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.3.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exaurida todas as diligências possíveis à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e efetividade da execução. 2. Sendo evidente que o cumprimento de sentença tramita há mais de um (01) ano, sem que o exequente tenha logrado localizar bens penhoráveis em nome da parte executada, a despeito das diligências já realizadas, é cabível a adoção da medida pretendida, a fim de intimar pessoalmente a devedora para indicar bens passíveis à constrição patrimonial. 3. A inércia injustificada do devedor em indicar bens à penhora configura prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, na forma do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2024, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 15.2.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374440, 07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Banco do Brasil S.A. buscou todas as diligências para que fosse efetuada a penhora dos veículos encontrados por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), o que viabiliza a intimação de Alencastro Almeida Serviços Hospitalares Ltda. e Débora Marinho Avelar para cumprirem a ordem de fornecimento de dados para localização dos bens. Registro que o interesse do credor deve ser observado, embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução processa-se de modo menos gravoso ao devedor. Destaco que a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada quando há omissão injustificada quanto à indicação de bens passíveis de penhora. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Banco do Brasil S.A. ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 299.